Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711224-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBSON PAULINO DA SILVA D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento visando afastar a tutela de urgência concedida na origem, a qual suspendeu a exigibilidade do crédito tributário oriundo do auto de infração no 2.299/2019 até o julgamento final da ação. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 34355237). Conforme se observa, foi proferida Sentença julgando parcialmente procedente o pedido contido na inicial. Há, portanto, perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator